Tribunal: TJBA
Processo: 8037632-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037632-69.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: IMMOBATE IMOBILIARIA LTDA Advogado(s): MILA CABRAL MENDONÇA, PEDRO DE MELLO CINTRA AGRAVADO: TENIZE SANTOS DE SOUZA Advogado(s): JORGE JESUS DE AZEVEDO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. MULTA DIÁRIA REDUZIDA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por IMMOBATE IMOBILIÁRIA LTDA. contra decisão de primeiro grau que deferiu a reintegração liminar de posse em favor da parte autora, impondo ainda obrigações acessórias e multa diária. A Recorrente sustenta ausência de posse pela Agravada, desocupação do imóvel e incorporação ao patrimônio da Recorrente, além de risco de prejuízos em razão da decisão agravada. II. Questão em discussão 2. Discute-se a regularidade da concessão da liminar de reintegração de posse, à luz dos requisitos previstos no art. 561 do CPC/2015, diante das alegações de ausência de comprovação de posse pela Agravada e das condições do imóvel no momento da disputa. III. Razões de decidir 3. Os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão de liminar em ações possessórias não foram integralmente demonstrados pela Agravada, sendo prudente a realização de audiência de justificação para a produção de provas. 4. Documentos e depoimentos indicam dúvida relevante acerca da posse alegada pela Agravada, evidenciada pela desocupação prolongada do imóvel e sua incorporação ao patrimônio da Recorrente. 5. É necessário preservar direitos patrimoniais e obrigações acessórias da decisão originária, mas com redução da multa diária, adequando-a ao contexto dos autos e às condições das partes. IV. Dispositivo 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8045632-32.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente IMMOBATE IMOBILIÁRIA LTDA. e parte recorrida TENIZE SANTOS DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.